Tribunal: TJES
Processo: 5011705-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011705-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO FELIPE DE ARAUJO

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de agressões no contexto de violência doméstica. Alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão, condições pessoais favoráveis do paciente e ter agido em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, pois presente a necessidade de garantia da ordem pública, prevenção de novas agressões às vítimas e conveniência da instrução criminal.

4. Em casos de violência doméstica, no âmbito da perspectiva de gênero, o peso probatório das declarações das vítimas é relevante, especialmente diante da vulnerabilidade das partes envolvidas. No caso, as vítimas relataram veementemente as agressões e o temor em relação ao paciente.

5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios robustos de autoria e materialidade, além da necessidade de proteção das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantir a ordem pública e proteger a vítima de novas agressões.

2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação da prisão preventiva se há indícios de autoria e materialidade delitiva e risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, DJe: 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011705-71.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO DE JESUS LIMA

AUTORIDADE COATORA:
5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

PACIENTE:
JOÃO FELIPE DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO FELIPE DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que não há justa causa para tal decretação, posto que a decisão não é suficientemente fundamentada para extrair a identificação de alguma das hipóteses do art. 312 do CPP. Ademais, argumenta que o paciente possui trabalho honesto, endereço fixo. Cita, ainda, que na verdade o paciente é que foi vítima de agressão por parte de 3 mulheres e que ele apenas se defendeu do ataque.

A liminar foi indeferida (ID 9610505).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ao ID 9945035, opinou pela denegação da ordem.

Extrai-se do Boletim Unificado nº 552149720 (fls. 91/96 do ID 9471750) o que se segue sobre a dinâmica dos fatos:

“por determinação do CIODES a RP4759 prosseguiu até a Rua João Martins, bairro Itapuã, no local fizemos contato com Débora de Araújo Correa, 23 anos, ela relata que sua mãe, Fabíola Martins de Araújo Di Mônaco, 48 anos reside no endereço acima citado juntamente com seu primo, João Felipe de Araújo, 40 anos, segundo relato de Fabíola, a discussão e as seguintes agressões se deram pelo desentendimento por conta do xixi de cachorro ter incomodado a vítima. Nesse interim, Fabíola estava em contato com sua filha Débora pelo telefone, que, ouvindo as discussões e ameaças prosseguiu ate o endereço juntamente com sua companheira, a nacional Leliele Drucelia dos Santos, 30 anos, no local segundo relatado por Débora, começaram as discussões que culminaram em vias de fato, onde ela diz que seu primo teria lhe empurrado e desferido socos em sua direção, não satisfeito ele tomou posse de uma barra de ferro pra acertar Débora, porém com intuito de proteger sua parceira, Leliele relata que interviu utilizando de um pedaço de madeira pra se defender e logo em seguida desferiu contra o acusado, o que ocasionou um corte na testa, no meio da confusão, as vítimas afirmam que João ainda arremessou pedras na direção de ambas as partes vindo acertar Leliene na perna direita, danificou pertences no interior do imóvel e também causou escoriações em Débora nos braços e pernas, o acusado foi algemado, conduzido no cofre da viatura RP4486 para resguardar integridade física dos abordagem policial dos militares titulares da ocorrência. Logo após foi encaminhado ao hospital para receber os primeiros socorros, onde foi feito procedimento de limpeza e sutura dos ferimentos, logo após recebeu alta. As vítimas foram encaminhadas à segunda regional de Vila Velha para dar seguimento a ocorrência. Ressalto que, o militar SD Lopes no momento da condução do acusado foi mordido ou arranhado na perna esquerda por um cachorro que se encontrava no quintal.”

Vejamos a argumentação utilizada na decisão (ID 9471752) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Compulsando os autos,
verifico que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal no caso vertente. A
demais,
demanda-se uma reação enérgica das autoridades, para garantia da ordem pública, evitando que o autor volte a atentar contra as vítimas, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, acolho o parecer ministerial retro e, via de consequência, MANTENHO a Decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Intime-se.

O
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de rito célere, sendo tal via recursal incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos de origem. Ainda assim, constata-se que os pontos suscitados pelo impetrante não prosperam, não havendo que se falar em concessão da ordem ao paciente.

Primeiramente, importa ressaltar que as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero estabelecem que é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. 2. Ordem denegada.

(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07/12/2023)

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando a vítima de violência doméstica narra veementemente as ameaças e as agressões sofridas, demonstrando temor e preocupação para com a possibilidade de atormentar-se novamente com as ações do suposto agressor – tal qual aconteceu no caso em epígrafe, através de análise dos autos.

Conforme afere-se da decisão, esta faz menção aos argumentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 156/158 do ID 9471750), em que se explicita que há prova de materialidade de indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, ainda mais quando se considera o contexto em que as vítimas estão inseridas, vulneráveis à presença do paciente.

Portanto, em que pese as alegações de que o paciente possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, além da latente necessidade de proteger a vítima contra futuras outras agressões do paciente.

Por tudo até aqui exposto, concluo que não há quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição de tal medida cautelar, ademais esta ainda se faz necessária para a preservação da saúde mental e integridade física e psíquica das próprias vítimas.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator para denegar a ordem.